Tribunal: TJES
Processo: 5000043-65.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000043-65.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: GENESIO CESCONETTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por

EDP ESP
Í
RITO SANTO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

S.A.
(evento 3556368) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES (evento 3556366), que, nos autos da
“ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais e pedido de antecipação de tutela”
movida por
GENESIO CESCONETTO
, acolheu a pretensão autoral para:

1. “confirmando os efeitos da liminar, determinar que a ré restabeleça o fornecimento de energia referente a unidade de instalação do autor”;

2. no “que tange ao débito em questão, TOI nº 3378450, em sua instalação elétrica, no valor de R$ 16.058,14 (dezesseis mil e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), declaro a sua invalidade”;

3. condenar “a requerida a pagar ao autor R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora legais desde data do evento danoso, 13/10/2020, e correção monetária com base no IPCA-E desde a data deste arbitramento”; e

4. condenar “a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários ao patrono dele, que fixo em 10% do valor dado à causa”.

A apelante sustenta, em suma, que: 1) não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, no qual prevalece os dispositivos da lei de concessões e do ato normativo emanado pela agência reguladora competente; 2) em verificação periódica de rotina, constatou a incorreção no registro de consumo de energia elétrica do imóvel do apelado, o que ensejou a lavratura do TOI, em conformidade com a normatização regente; 3) foi assegurado ao apelado o exercício do contraditório; 4) não há abusividade em sua conduta; 5) o TOI é um procedimento lícito que via beneficiar toda a coletividade e está previsto na normatização regente, que é obrigada a respeitar, sob pena de sofrer sanções administrativas; 6) cabe ao usuário a responsabilidade pela conservação e custódia dos equipamentos de medição de consumo de energia elétrica, e, ainda que a irregularidade não tenha sido intencional, ele se beneficiou com o registro a menor e deve arcar com os valores da recuperação de consumo; 7) atuou no exercício regular de seu direito; 8) os valores apurados pelo TOI não se tratam de débitos antigos, pois a energia efetivamente consumida não pôde ser registrada anteriormente em razão da irregularidade no medidor; 9) também não está caracterizada ofensa a qualquer direito da personalidade do apelado; 10) o valor da indenização é excessivo e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em resposta, o apelado defende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por não observância da dialeticidade, pois não foram enfrentados os fundamentos da sentença. Quanto ao objeto, assinala que as irregularidades foram apurados por relatório de avaliação técnica, elaborado sem sua presença, e que foi coagido a assinar o termo de confissão de dívida e fazer o parcelamento do débito como condição para restabelecimento do fornecimento do serviço.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR NÃO OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE

Anote-se, de início, que o ora requerente/apelado ajuizou três demandas, com pedidos e causa de pedir semelhantes, eis que a sua propriedade rural apelado é guarnecida por três medidores, todos inspecionados pela requerida/apelante, que resultaram em cobranças de recuperação de consumo, diante de irregularidades apuradas.

Na presente, afirmou ter sido informado do débito de R$ 16.058,14 (dezesseis mil e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3378450, de 14/09/2020, que gerou recuperação de consumo do período de junho de 2018 a setembro de 2020, diante de constatada irregularidade no equipamento do medidor.

O requerente/apelado acostou à inicial a cópia do demonstrativo de cálculo de cobrança complementar, que apurou o valor indicado na inicial, e lhe oportunizou manifestação, assim como a cópia do TOI supracitado, o levantamento de carga instalada e o comunicado de substituição de medidor (ID 3556216).

Na peça vestibular, o requerente/apelado consignou que não existe prova de anomalia do medidor, tendo-lhe sido assegurada a tutela provisória de urgência para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na sua unidade consumidora (ID 3556222).

Citada, a requerida/apelante ofertou contestação (ID 3556349), destacando que a irregularidade provocada por intervenção de terceiros foi constatada por seus técnicos, que lavraram o questionado TOI, ensejando a substituição do medidor, que foi remetido para análise, que, por sua vez, confirmou que o equipamento estava furado e com fios interrompidos, que provocou a ausência de registro de consumo, razão pela qual foram apurados os valores a título de recuperação.

Conforme consta da peça de defesa, a partir da solução do problema, o medidor passou a auferir o consumo corretamente, ocorrendo inclusive degrau de consumo.

Ocorre que, distintamente de outros casos, a apelante não juntou aos autos a documentação que corrobora a irregularidade do medidor, justificadora da recuperação de consumo, pois, embora tenha mencionado na contestação, não trouxe o relatório de avaliação técnica que tenha evidenciado possível inexatidão na apuração do consumo, e muito menos o histórico de consumo, indicando o alegado degrau.

Menciona-se que as cópias do TOI e da comunicação de substituição de medidor, juntadas à inicial, sequer estão legíveis, sendo impossível aferir com precisão os dados da inspeção mencionados na peça de defesa, que não diligenciou na juntada da documentação apta a corroborar a legalidade do seu procedimento.

Foi nesse contexto que foi prolatada a sentença atacada, que, após pedido das partes de julgamento antecipado, constatou que a requerida/apelante não comprovou a adulteração do medidor, justificadora da recuperação de consumo, cujo ônus lhe cabia.

Veja-se que, no apelo, a parte se insurge, genericamente, contra a sentença, olvidando-se do fundamento pelo qual o julgador declarou a invalidade do débito, e condenou-lhe ao pagamento de danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ainda que este julgador adote o entendimento de que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária de energia elétrica, que presta serviço delegado pelo poder concedente e possui o direito à fiscalização, goza de presunção de legalidade e veracidade, no caso concreto, não é possível extrair do TOI acostado aos autos a irregularidade do equipamento de medição, como também não consta dos autos o relatório de avaliação técnica realizada no equipamento, e muito menos há comprovação de histórico de consumo, evidenciando possível degrau, o que torna inválida a constatação de que houve irregularidade no registro de energia.

A parte apelada, na inicial, registrou a ausência de avaliação técnica, sendo que cabia à apelante comprovar que a irregularidade no registro de energia foi apurada pelos técnicos, contudo, não juntou sequer a documentação legível do TOI, motivador do questionado débito, muito menos a apontada avaliação técnica, ou o efetivo degrau de consumo.

Conforme consta da sentença o ônus de provar a adulteração no medidor recai sobre a requerida, a qual, contudo, não produziu NENHUMA prova, ao contrário, pleiteou o julgamento antecipado, sendo que no apelo sequer atacou a fundamentação da sentença.

O elemento da razão, à luz do
princípio da dialeticidade
, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

A doutrina
1
reafirma que:

Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o
volitivo
(referente à vontade da parte em recorrer) e o
descritivo
(consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

O art. 1.016, II e III, do CPC, é claro quanto à necessidade, além da exposição do fato e do direito, das razões do pedido de reforma da decisão, que, uma vez dissociadas da sentença atacada, inviabiliza a análise do pedido recursal, não sendo admitida sua oferta em momento posterior, diante da preclusão consumativa.

No caso, a fundamentação da apelante pode ser usada para qualquer recurso relacionado ao TOI, olvidando-se de aspectos fáticos relevantes para o deslinde da questão, o que inviabiliza o julgamento do mérito do recurso, razão pela qual entendo que deve ser acolhida a preliminar suscitada em contrarrazões.

Menciona-se que, ainda que o recurso tenha apenas mencionado o valor da indenização por danos morais fixado pela sentença (R$ 2.000,00), sequer mencionou as peculiaridades fáticas que levaram ao arbitramento desse valor.

Posto isso, acolho a preliminar arguida em contrarrazões e
NÃO CONHEÇO
do recurso, por não observância da dialeticidade.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do não conhecimento do recurso (AgInt nos EREsp nº 1.539.725/DF), majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da apelante em mais 2% (dois por cento).

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
– volume único. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 1.589/90.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE ACOLHIDA. PECULIARIDADE FÁTICAS RELEVANTES ADOTADAS PELA SENTENÇA E NÃO ATACADAS NO RECURSO. INVIABILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO. APELO GENÉRICO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Hipótese em que, distintamente de outros casos, a apelante não juntou aos autos a documentação que corrobora a irregularidade do medidor, justificadora da recuperação de consumo, pois, embora tenha mencionado na contestação, não trouxe o relatório de avaliação técnica que tenha evidenciado possível inexatidão na apuração do consumo, e muito menos o histórico de consumo, indicando o alegado degrau, sendo que as cópias do TOI e da comunicação de substituição de medidor, juntadas à inicial, sequer estão legíveis, sendo impossível aferir com precisão os dados da inspeção mencionados na peça de defesa, que não diligenciou na juntada da documentação apta a corroborar a legalidade do seu procedimento.

2. A sentença atacada, após pedido das partes de julgamento antecipado, constatou que a requerida/apelante não comprovou a adulteração do medidor, justificadora da recuperação de consumo, cujo ônus lhe cabia.

3. No apelo, a parte se insurge, genericamente, contra a sentença, olvidando-se do fundamento pelo qual o julgador declarou a invalidade do débito, e condenou-lhe ao pagamento de danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4. Ainda que o relator adote o entendimento de que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária de energia elétrica, que presta serviço delegado pelo poder concedente e possui o direito à fiscalização, goza de presunção de legalidade e veracidade, no caso concreto, não é possível extrair do TOI acostado aos autos a irregularidade do equipamento de medição, como também não consta dos autos o relatório de avaliação técnica realizada no equipamento, e muito menos há comprovação de histórico de consumo, evidenciando possível degrau, o que torna inválida a constatação de que houve irregularidade no registro de energia.

5. O art. 1.016, II e III, do CPC, é claro quanto à necessidade, além da exposição do fato e do direito, das razões do pedido de reforma da decisão, que, uma vez dissociadas da sentença atacada, inviabiliza a análise do pedido recursal, não sendo admitida sua oferta em momento posterior, diante da preclusão consumativa.

6. A fundamentação da apelante pode ser usada para qualquer recurso relacionado ao TOI, olvidando-se de aspectos fáticos relevantes para o deslinde da presente questão, o que inviabiliza o julgamento do mérito do recurso.

7. Ainda que o recurso tenha apenas mencionado o valor da indenização por danos morais fixado pela sentença (R$ 2.000,00), sequer abordou as peculiaridades fáticas que levaram ao arbitramento desse valor.

8. Acolhida preliminar arguida em contrarrazões. Recurso não conhecido por não observância da dialeticidade.

9. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do não conhecimento do recurso (AgInt nos EREsp nº 1.539.725/DF), majora-se os honorários advocatícios fixados em desfavor da apelante em mais 2% (dois por cento).

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.